Tribunal: STF
Processo: RE 1572762
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (Doc. 29, fl. 2):



    “EMENTA: TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO NO TÍTULO JUDICIAL.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 34), foram rejeitados (Doc. 46).



    Em face desses acórdãos a parte interpôs Recurso Especial (Doc. 50) e Recurso Extraordinário (Doc. 51).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 51), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, a UNIÃO alega que o acórdão recorrido viola o art. 5º, LVXIX, da CF/1988 e às Súmulas 269 e 271 do STF, “uma vez que o mandado de segurança não é via adequada para pleitear pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias referentes a período anterior ao ajuizamento da inicial” (Doc. 51, fl. 4).



    Aduz que tratando-se de mandado de segurança, o qual não é substitutivo da ação de cobrança e não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, “o Agravo de Instrumento deveria ter sido provido no sentido de ser reconhecido que a decisão transitada em julgado apenas assegurou à exequente/ora embargada o direito à compensação administrativa do indébito, extinguindo-se, em decorrência, o pedido de cumprimento de sentença. No caso, no que concerne ao marco de delimitação para a restituição dos valores pagos pela parte impetrante, onde busca conferir efeitos pretéritos ao Mandado de Segurança, a repetição do indébito apenas pode ser concedida a partir do ajuizamento da ação mandamental, de acordo com a inteligência das Súmulas 271 e 269 do STF” (Doc. 51, fl. 7).



    Em exame de admissibilidade (Doc. 60), o RE foi admitido.



    É o relatório. Decido.



    No Recurso Especial 2015550, transitado em julgado em 23/9/2025 (Doc. 77), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) deu provimento ao apelo da recorrente, interposto concomitantemente com o presente Recurso Extraordinário, que perdeu seu objeto. Vejam-se os seguintes trechos da decisão proferida no STJ (Doc. 71, fl. 3):



    “No mérito, o ente fazendário insurge-se contra o acórdão de origem que assegurou o direito do contribuinte de optar pela compensação administrativa ou pela expedição de precatório em cumprimento de sentença cuja ordem tenha sido concedida em mandado de segurança para declarar o direito à compensação do indébito tributário nos seguintes termos:



    No julgamento do REsp Repetitivo 1.114.404/MG, o STJ firmou a seguinte orientação: "A opção entre a compensação e o recebimento do crédito por precatório ou requisição de pequeno valor cabe ao contribuinte credor pelo indébito tributário, haja vista que constituem, todas as modalidades, formas de execução do julgado colocadas à disposição da parte quando procedente a ação que teve a eficácia de declarar o indébito". 



    Nos termos da Súmula 461 - STJ, " O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por (compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado." Data da publicação - DJ-e 8-9-2010)



    No caso analisado, o acórdão proferido em mandado de segurança com trânsito em julgado, reconheceu o direito à compensação do indébito tributário apurado no quinquídio anterior à impetração, não havendo restrição quanto à forma de compensação. Desta forma, é facultado ao contribuinte optar pela compensação administrativa ou repetição via requisitório (precatório ou RPV). (docs ids: 4058100.19803992)



    Observo que as turmas da Primeira Seção desta Corte Superior consolidaram orientação de que o mandado de segurança não é a via adequada para se postular o cumprimento de sentença proferida em mandado de segurança que reconhece o direito à restituição tributária de valores pretéritos, de modo que a única maneira de reaver o crédito tributário em relação aos indébitos recolhidos anteriormente à impetração é por via da compensação na esfera administrativa. 



    Segundo essa orientação, é inviável a via do precatório ou requisição de pequeno valor, sob pena de utilização indevida do mandado de segurança como substitutivo da ação de cobrança ou de conferir-lhe efeitos retroativos, situações vedadas pelos enunciados sumulares 269 e 271 do STF, respectivamente. Eis alguns precedentes que seguem essa orientação: (...)



    Logo, em relação às parcelas recolhidas antes da impetração, não é possível postular a restituição do indébito via precatório ou requisição de pequeno valor, estando resguardado apenas o direito da parte recorrida de postular a compensação administrativa. Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial.”



    Diante do exposto, não subsistindo interesse no julgamento deste recurso, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente